Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-31.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704130-31.2025.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SEVERINO FELICIANO NETO D E S P A C H O Intime-se o Apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator